Tribunal: STF
Processo: AI 641409
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. 


1. É assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade do “recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (Súmula 281/STF). 




2. É cabível recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça de decisão denegatória proferida em mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal Regional Federal, Tribunal de Estado ou do Distrito Federal e dos Territórios (alínea “b” do inciso II do art. 105 da Constituição Republicana). 




3. Agravo regimental desprovido.